Tribunal: TJBA
Processo: 8000873-10.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000873-10.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MEIRA SERTAO

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU

Advogado(s)
:

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Adicional por tempo de serviço. Agente comunitário de saúde celetista. Previsão em norma municipal. Vínculo jurídico não obsta percepção da vantagem. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação de cobrança proposta por agente comunitário de saúde contra o Município de Aracatu, com o objetivo de obter o pagamento de adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 116/1975. O vínculo do autor com a municipalidade é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, decorrente de contratação mediante processo seletivo público. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o adicional seria devido apenas a servidores estatutários. Inconformado, o autor interpôs apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 116/1975 a servidor contratado sob o regime celetista, no cargo de agente comunitário de saúde, regularmente admitido mediante processo seletivo público.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 116/1975 não restringe o adicional por tempo de serviço aos servidores estatutários, sendo suficiente a comprovação de exercício contínuo do cargo para o reconhecimento do direito à vantagem.
4. O vínculo celetista, desde que decorrente de processo seletivo e conforme os ditames da EC nº 51/2006 e da Lei Federal nº 11.350/2006, não impede o reconhecimento de direitos previstos na legislação municipal, inclusive o adicional por tempo de serviço.

5. A jurisprudência do TJBA tem reconhecido o direito de agentes comunitários de saúde ao adicional por tempo de serviço, independentemente do regime jurídico, quando há previsão legal local e efetiva prestação de serviço ao ente público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, para julgar procedente o pedido e condenar o Município de Aracatu ao pagamento do adicional por tempo de serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 198, §§ 4º e 5º; EC nº 51/2006; Lei nº 11.350/2006, art. 9º, § 2º; CPC, art. 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER
PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR
PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.